Tribunal: STJ
Processo: 5008915-46.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2174381 - RJ(2024/0375304-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEIS.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. AQUISIÇÃO
DE DIESEL E BIODIESEL PARA FORMULAÇÃO E VENDA DO
DIESEL BX E DO DIESEL B30. PRETENSÃO DE QUALIFICAÇÃO
DESSAS MERCADORIAS COMO INSUMOS PARA FINS DE
GERAÇÃO DE CRÉDITOS DESSAS CONTRIBUIÇÕES. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
CONFORMIDADE
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DA
SEGUNDA
TURMA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. A orientação jurisprudencial da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que as distribuidoras de combustíveis não
têm direito de gerar créditos da contribuição ao PIS e da COFINS quando
adquirem diesel e biodiesel para a formulação e venda do diesel BX e do
diesel B30. Precedente da Segunda Turma.
3. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com
a orientação jurisprudencial da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55947238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e11b0e4-c6b5-4eea-9644-cfe4125c13de

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e11b0e4-c6b5-4eea-9644-cfe4125c13de

RECURSO ESPECIAL No 2174381 - RJ(2024/0375304-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEIS.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. AQUISIÇÃO
DE DIESEL E BIODIESEL PARA FORMULAÇÃO E VENDA DO
DIESEL BX E DO DIESEL B30. PRETENSÃO DE QUALIFICAÇÃO
DESSAS MERCADORIAS COMO INSUMOS PARA FINS DE
GERAÇÃO DE CRÉDITOS DESSAS CONTRIBUIÇÕES. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
CONFORMIDADE
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DA
SEGUNDA
TURMA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. A orientação jurisprudencial da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que as distribuidoras de combustíveis não
têm direito de gerar créditos da contribuição ao PIS e da COFINS quando
adquirem diesel e biodiesel para a formulação e venda do diesel BX e do
diesel B30. Precedente da Segunda Turma.
3. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com
a orientação jurisprudencial da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CIAPETRO DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTÍVEIS LTDA., com fundamento no
alíneas
e , da
art. 105, inciso III,
a c
Documento eletrônico VDA55628924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: d33ad87a-1f5f-4bfd-99e8-b6b7f42f3438

Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 2a REGIÃO, que julgou a Apelação em Mandado de Segurança n.
5008915-46.2021.4.02.5101, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CREDITAMENTO DO PIS E COFINS NA AQUISIÇÃO DE BIODIESEL.
DISTRIBUIDORA E REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. REGIME
MONOFÁSICO. ALÍQUOTA ZERO. AUSÊNCIA DE VALOR A SER
CREDITADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
dos arts. 7o e 8o da
dos arts. 1o e 3o da
CPC/2015,
Lei n. 9.478/1997,
dos arts. 1o. 3o e 10 da
do
o da
Lei n. 10.637/2002,
Lei n. 10.833/2003,
art. 8
dos arts. 3o e 8o da
do
o da
Lei n. 10.637/2002,
Lei n. 11.116/2005;
art. 4
dos arts. 46 e 110 do Código Tributário Nacional - CTN, do
da
Lei n. 9.718/1998,
art. 17
e do
da
sustentando, em síntese (fls. 2076-
Lei n. 11.033/2004
art. 16
Lei n. 11.116/2005,
2101):

O acórdão recorrido violou diversos dispositivos legais que determinam de
forma taxativa este direito ao crédito: i) pela presença de tributação na operação de
entrada do biodiesel, ii) pela sua utilização como insumo essencial na fabricação do
Óleo Diesel BX a B30 revendido também como tributação, iii) pela inserção deste
produto e da Recorrente na não-cumulatividade do
iv) pela condição
PIS/COFINS,
(ANP) de insumo do biodiesel, e pela a atividade geradora de
regulatória/legal
crédito - em linha com o Tema 779 STJ e a interpretação dos arts. 3os II Leis
e
/ que deveria ter sido aplicado em atenção ao
III
10.637/02
10.833/03
art. 927
CPC/15.
[...]
O acórdão recorrido: i) omitiu a análise dos arts. 3os II Leis
e
10.637/02
e, consequentemente sua interpretação pelo Tema 779 STJ – alegadas
10.833/03,
pela Recorrente desde a exordial; bem como, ii) omitiu-se de analisar dispositivos
que determinam a tributação na aquisição pela Recorrente, bem como a natureza de
insumo determinada pela ANP, e ainda que a vedação pela monofasia só se dá na
hipótese de revenda, o que não seria o caso; ao final, iii) incorreu em contradição ao
atestar a natureza de insumo do Biodiesel, a inserção da Recorrente e do biodiesel
na não-cumulatividade, mas, não conceder o direito ao crédito pela monofasia como
se fossem excludentes, e também porque apesar da transformação em terceiro
produto, seria apenas distribuidora.
[...]
O Tema 1093 STJ que tratou da vedação ao direito a crédito na monofasia,
não se aplica ao caso, pois, tratou, única e exclusivamente de compra para revenda
de produto monofásico e da ausência de direito a crédito nesta hipótese [...] O Tema
1093 STJ veio para esclarecer o direito ao crédito no âmbito da não-
cumulatividade, pois, determinou a restrição creditícia, apenas quando da compra
para revenda de produtos monofásicos, estabelecendo a possibilidade de
Documento eletrônico VDA55628924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: d33ad87a-1f5f-4bfd-99e8-b6b7f42f3438

creditamento nas demais hipóteses: insumos, plurifasia, bifasia. A tributação do
Biodiesel, mesmo monofásica na entrada, significa operação tributada
concentradamente na aquisição pela Recorrente (porque sai dos produtores e
importadores com tributação concentrada), e, como ele está sendo utilizado como
insumo essencial para a transformação no Óleo Diesel BX a B30 revendido, e esta
revenda é também tributada; tem-se a evidente diferença entre tal tema e a matéria
dos autos.

Ao final da peça recursal, requer (fl. 2101):

O reconhecimento do direito aos créditos, incluindo os do último
quinquênio e com correção pela Selic, de
não cumulativos em razão
PIS/COFINS
das aquisições de Biodiesel como insumo essencial para fabricação do Óleo Diesel
BX a B30 vendido, por estar em consonância com o Tema 779 STJ (dissonância
com a restrição creditícia julgada pelo Tema 1093 STJ) e com o direito ao crédito
pelas
com a atividade das Leis
e

artigos 17
despesas/custos
10.637/02
10.833/03 c/c
e 16
Lei 11.033/04
Lei 11.116/05.

Contrarrazões apresentadas pela FAZENDA NACIONAL (fls. 2158-2188).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso
especial (fls. 2253-2261).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial se origina de mandado de segurança preventivo impetrado
por Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda. contra atribuído ao Delegado da
Receita Federal, em exercício no Município de Curitiba, Estado do Paraná, objetivando
“manter e utilizar os créditos de
não-cumulativos das aquisições do insumo
PIS/COFINS
Biodiesel para aplicação e transformação em óleo diesel BX a B30 para revenda” (fl. 35).
Conforme causa de pedir, a parte impetrante está submetida ao regime não
cumulativo da contribuição para o PIS e da COFINS, é distribuidora de óleo diesel e
compra o óleo diesel puro e biodiesel para produzir o “diesel BX” e o “diesel B30”,
sendo que o “o Biodiesel para fins de formação do óleo diesel BX a B30 é efetivo
insumo e deve gerar direito ao crédito de
não cumulativo” (fl. 30). Aponta
PIS/COFINS
que a Agência Nacional do Petróleo - ANP impede a revenda de óleo diesel e de
Biodiesel no mercado varejista e determina a condição de insumo do Biodiesel, sendo
que somente os distribuidores e as refinarias autorizadas podem realizar a mistura óleo
diesel
para efetivar sua comercialização, nos termos da
n.
A/biodiesel
Resolução/ANP
(fl. 9).
45/2014
No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente porque,
“da forma como foi veiculado, o pedido revela indisfarçável viés normativo, posto que se
destina a alcançar prestações quinquenais passadas e créditos futuros” (fl. 1538).
Documento eletrônico VDA55628924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: d33ad87a-1f5f-4bfd-99e8-b6b7f42f3438

Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 2a Região, por maioria,
manteve a sentença de improcedência, mas por fundamento diverso. Vejamos, desde
logo e no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido
(fls. 1954-1957):

Com o advento da
que alterou a redação das Leis nos
Lei no 10.865/2004,
e
as receitas de comercialização de combustíveis
10.637/2002
10.833/2003,
passaram a ser submetidas à sistemática da não-cumulatividade. Porém, tal alteração
alcançou tão-somente as empresas produtoras e importadoras, tendo sido mantida a
alíquota zero para os demais comerciantes, ou seja, para os revendedores
(distribuidores) de tais produtos. Isso se deve ao fato de os produtores e
importadores, nos termos do
o da
serem efetivamente
art. 4
Lei no 9.718/98,
devedores dessas contribuições (
), o que não ocorre com os
PIS/COFINS
distribuidores que estão submetidos ao regime monofásico com alíquota zero nas
operações de revenda.
[...]
Por outro lado, a
- que dispõe sobre o Registro
Lei no 11.116/2005
Especial, na Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, de produtor ou
importador de biodiesel e sobre a incidência da Contribuição para o PIS e COFINS
sobre as receitas decorrentes da venda desse produto -, em seu artigo 16, estabeleceu
a possibilidade do produtor ou importador de biodiesel, que disponha de saldo
credor das contribuições ao PIS e à COFINS acumulados em razão das vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, poder
compensar com débitos próprios, vencidos ou vincendos.
:
In verbis
[...]
A impetrante, ora apelante, tem registrado no código e descrição de sua
atividade econômica principal, em sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ, "Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador
retalhista". Assim, cumpre ressaltar que sendo a apelante empresa distribuidora de
combustíveis está sujeita ao regime de tributação monofásico, e não à sistemática da
não-cumulatividade.
Ainda que realize algum processo de mistura do biodiesel ao óleo diesel
puro derivado de petróleo, o fato é que, no regime monofásico, quem pagou o
tributo foram os produtores e fabricantes do biodiesel, não havendo valor a ser
creditado pela apelante.
Existe o entendimento de que a mistura do biodiesel ao óleo diesel puro
derivado de petróleo poderia ser considerada como um processo de industrialização
nos termos definidos pela legislação pertinente. Isso porque dela resultará um
terceiro produto, de modo que haveria argumentos no sentido de o biodiesel ser um
insumo para fins de apropriação de crédito das contribuições ao PIS e à COFINS.
Contudo, o fato é que, no regime monofásico, quem pagou o tributo foram os
produtores e fabricantes do biodiesel e, não, aqui no caso, a apelante.
[...]
Por fim, trago à colação parcela da bem fundamentada informação prestada
pela autoridade coatora, inserindo-a nas minhas razões de decidir:

Documento eletrônico VDA55628924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: d33ad87a-1f5f-4bfd-99e8-b6b7f42f3438

48. A Impetrante interpretou que sua atividade é produção de combustíveis,
para efeito de ter direito à apuração de crédito da Contribuição para o
e
PIS/Pasep
da Cofins, e, ainda, que é uma pessoa jurídica distribuidora de combustíveis, desta
feita para redução a zero das alíquotas dessas contribuições, ignorando o fato de que
é vedado o exercício concomitante das duas atividades.
49. Conforme visto pelas normas da ANP supratranscritas, a Impetrante
enquadra-se como distribuidora e não como produtora ou formuladora de gasolina e
óleo diesel e, portanto, não faz jus ao crédito previsto no
da Lei no 11.727, de
art. 24
2008. Logo, tendo em vista a sistemática concentrada e a legislação de regência da
Contribuição para o
e da COFINS, as distribuidoras de gasolina e de óleo
PIS/Pasep
diesel adquirem os insumos para mistura e distribuição, sem quaisquer direitos a
créditos das contribuições.
50. Ante o exposto, pode-se concluir que a mistura dos hidrocarbonetos
não se equipara à produção de combustíveis.

Dessa forma, não é permitida a apuração de créditos da não cumulatividade
da Contribuição para o
com relação às aquisições de combustíveis
PIS/Pasep
derivados de petróleo para mistura e posterior revenda por parte das pessoas
jurídicas distribuidoras de combustíveis.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso da
impetrante.

Nos embargos de declaração, sociedade empresária pediu integração quanto
aos fatos de, desde a edição da
estar submetida ao regime não
Lei n. 10.865/2004,
cumulativo de recolhimento da contribuição ao PIS e da Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e de o biodiesel ter sido tributado por
essas contribuições quando de sua aquisição; defendeu que “o biodiesel é insumo
essencial na fabricação do Óleo Diesel BX a B30 e que
com
fabrica/transforma
exclusividade estes terceiros produtos para distribuição” (fl. 2000); sustentou que:
[...] a omissão consiste no fato de o Tema 1.093 STJ expressamente ter
determinado que: i) o
da
se aplica a todos os contribuintes, e
art. 17
Lei n. 11.033/04
não só aos do REPORTO; ii) a manutenção de créditos só foi vedada na compra
para revenda de produtos com tributação concentrada (arts. 3o I
Leis
e
b
10.637/02
); e iii) permite o creditamento na compra para utilização como insumo,
10.833/03
na
aplicando o
(fl. 2005).
plurifasia/bifasia,
art. 17 Lei 11.033/04
Todavia, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi
acrescido à fundamentação (fls. 2061-2064).
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal exige
791.292/PE,
art. 93,
que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Documento eletrônico VDA55628924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: d33ad87a-1f5f-4bfd-99e8-b6b7f42f3438

Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
No caso, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na medida em
que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna desnecessária a integração
pedida nos aclaratórios.
De outro lado, a orientação jurisprudencial da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que as distribuidoras não têm direito de gerar créditos
da contribuição ao PIS e da COFINS quando adquirem diesel e biodiesel para a
formulação e venda do diesel BX e do diesel B30, notadamente, porque são objeto de
tributação monofásica por essas contribuições (
:
relator
v.g. REsp n. 1.895.255/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
27/4/2022,
– Tema n. 1.093 do STJ) e porque não se qualificam como insumos para a
5/5/2022
fabricação ou produção de um novo combustível final.
A respeito, confira:

AGRAVO INTERNO. CREDITAMENTO. PIS. COFINS. AQUISIÇÃO.
GASOLINA.
DISTRIBUIDORA.
REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.093/STJ.
I - Na origem, o Tribunal adotou o entendimento de que a mistura da
gasolina A e do óleo diesel A com outros componentes não se enquadrava na
atividade de industrialização, sendo distinta daquela em que se permite o
creditamento de PIS e de COFINS na aquisição de insumos inseridos na produção
de bens e prestação de serviço.
II - A respeito da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, não se
vislumbra omissão da questão jurídica apresentada pela recorrente, porquanto o
Tribunal
fundamentou seu
com solução jurídica suficiente para a
a quo
decisum
resolução da demanda.
III - As normas expedidas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis - ANP tratam a atividade do distribuidor como "mistura" ou
"adição" de componentes, reservando o termo "industrialização" a outros agentes do
setor econômico. Desse modo, não seria possível enquadrar a recorrente,
distribuidora de combustível, na situação prevista nos arts. 3o, II, da Lei 10.637/2002
e
reconhecendo o direito creditório decorrente da aquisição de
10.833/2003,
insumos destinados à fabricação de bens.
IV - Outrossim, considerando que a agravante adquire a gasolina A e o óleo
diesel para posterior revenda, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
concluiu pela vedação da constituição de créditos da contribuição
Tema 1.093/STJ,
de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13 do Decreto-Lei n. 1.598/1977)
de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I,
, da
e da
b
Lei n. 10.637/2002
.
Lei 10.833/2003)
V - Agravo interno provido. Recurso especial improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.194.658/SE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
25/11/2025.
Documento eletrônico VDA55628924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: d33ad87a-1f5f-4bfd-99e8-b6b7f42f3438

Na mesma linha, quanto à aquisição de gasolina A e de álcool anidro para a
formulação e venda da gasolina C,
:
relator Ministro Marco
vide REsp n. 1.711.904/RJ,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
25/11/2025.
No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com a
orientação jurisprudencial da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: d33ad87a-1f5f-4bfd-99e8-b6b7f42f3438

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.174.381 / RJ
Número Registro: 2024/0375304-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50089154620214025101
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). THIAGO KERENSKY DE MORAIS COUTO, pela parte: RECORRIDO:
FAZENDA NACIONAL.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:14
Código de Controle do Documento: d7c82844-a03f-4578-ae65-8bf2c1e1ac3c

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:14
Código de Controle do Documento: d7c82844-a03f-4578-ae65-8bf2c1e1ac3c